Tribunal: STF
Processo: Rcl 82672
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação de tema da sistemática da repercussão geral.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a constatação de inexistência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como de vulneração ao Tema 339 da repercussão geral.



    II – QUESTÃO DISCUTIDA:



    3. Apreciar alegação de má aplicação do Tema de repercussão geral invocado.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 



    5. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, o que não é o caso dos autos.



    6. Diante dos fundamentos que embasaram os atos decisórios reclamados, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses do reclamante. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, a qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto.



    III – DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.